Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702860-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724648-33.2020.8.07.0001), ajuizado por AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME. Por meio do despacho de ID 43132958, foi determinada a intimação da parte para que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante limitou-se a realizar o recolhimento das custas recursais de forma simples, conforme guia de ID 43152810. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Uma vez que o recurso interposto veio desacompanhado do preparo, a agravante foi instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nada obstante, limitou-se a recolher o preparo na forma simples, o que não satisfaz o requisito legal extrínseco de admissibilidade. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 17:31:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador